Tribunal: TJSP
Processo: 1001586-76.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO (REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO). Sentença que julgou o pedido inicial procedente, em parte. Ônus sucumbenciais a cargo da ré.
INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. "SEGURO PRESTAMISTA" E "ASSISTÊNCIA 24 HORAS". Admissibilidade. Contratação facultativa. Seguro cuja função é garantir eventual não pagamento por

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO (REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO). Sentença que julgou o pedido inicial procedente, em parte. Ônus sucumbenciais a cargo da ré.
INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. "SEGURO PRESTAMISTA" E "ASSISTÊNCIA 24 HORAS". Admissibilidade. Contratação facultativa. Seguro cuja função é garantir eventual não pagamento por circunstâncias alheias à vontade do contratante. Caso dos autos em que, ademais, não ficou evidenciado que a instituição financeira tenha condicionado o contrato de mútuo ao seguro prestamista – estabelecido, repita-se, no interesse do próprio mutuário – , mormente diante do fato de o consumidor haver lançado sua rubrica nas propostas de adesão ao referido seguro e à assistência 24 horas. Inocorrência de venda casada. Reforma da r. sentença que se impõe, o que ora se faz para julgar improcedente a demanda.
APELO DO REQUERENTE. Pretensões relativas à incidência de juros contratuais sobre o indébito, à repetição em dobro de valores e à majoração dos honorários de sucumbência, agora invertidos. Recurso autoral prejudicado.

Decisão reformada. Recurso da ré provido para julgar improcedente o pleito exordial, restando prejudicado o apelo do autor, devendo a disciplina da sucumbência obedecer ao quanto disposto na fundamentação.